Tribunal: TJSP
Processo: 1502453-08.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença desclassificatória para o crime de furto simples – Pedido de condenação por roubo impróprio – Admissibilidade – Confissão do acusado quanto à subtração de dois retrovisores de uma motocicleta em um estacionamento de supermercado – Negativa atinente ao emprego de grave ameaça ou de violência física contra funcionários do estabelecimento comercial – Versão

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença desclassificatória para o crime de furto simples – Pedido de condenação por roubo impróprio – Admissibilidade – Confissão do acusado quanto à subtração de dois retrovisores de uma motocicleta em um estacionamento de supermercado – Negativa atinente ao emprego de grave ameaça ou de violência física contra funcionários do estabelecimento comercial – Versão isolada no contexto probatório – Consistentes depoimentos da vítima, da testemunha e do guarda municipal – Grave ameaça exercida contra os funcionários do supermercado para garantir a posse dos bens subtraídos – Sentença revertida – Pena-base fixada em apenas 1/4 acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes, haja vista a resignação do representante do Ministério Público quanto a esse aspecto – Compensação parcial entre as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, inclusive múltipla e específica – Acréscimo em 1/5 que já beneficiou o réu e fica mantido, novamente diante do conformismo da acusação – Regime prisional fechado, de rigor, diante da vida pregressa do acusado, nos termos do recurso do representante do Ministério Público – Necessidade de maior rigor no cumprimento da pena – Recurso de apelação provido.